Tribunal: CARF
Processo: 11634.000366/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000366/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.352 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE LONDRINA PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000366/2010-29
Fl. 3964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 3.904/3.910)
em face do V, Acórdão de no 2302-003.531 (e-fls. 3.891/3.901) da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 03 de dezembro de 2014 o recurso voluntário do
contribuinte relacionado ao Auto de Infração Debcad 37.272.890-1 (e-fls 03/16), que, de acordo com o
relatório fiscal de e- fls. 24/27, refere-se à contribuição destinada à Seguridade Social, parte da empresa,
incidente sobre valores pagos a contribuintes individuais, no período de 01/2005 a 12/2008.
02 – Além desse, foram lavrados na mesma ação fiscal os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD/AIOA
MATÉRIA
SITUAÇÃO
11634.000367/2010-73
37.272.891-0
Patronal
11%
contribuição
Contribuinte Individual não
declarada na GFIP
Em pauta CSRF Recurso
Fazenda Nacional
11634.000368/2010-18
37.272.892-8
CFL – 30 Deixar de preparar
folhas
de
pagamento
dos
valores
pagos
aos
contribuintes individuais, de
acordo com os padrões e
normas da RFB
Aguardando
despacho
admissibilidade do RESP do
contribuinte
11.634.000369/2010-62
37.272.893-6
CFL-
68
Apresentar
documento a que se refere o
art. 32, inc IV, da Lei no
8.212/1991,
de
24/07/1991
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Em pauta CSRF Recurso
Fazenda Nacional
11634.000370/2010-97
37.272.894-4
CFL
-78
Apresentar
declaração a que se refere a
Lei 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado
pela
Lei
no
9.528,
de
10/12/1997, com a redação da
MP no 449, de 03/12/2008,
com incorreções e omissões.
Aguardando
despacho
admissibilidade do RESP do
contribuinte

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração e demais rendimentos do
trabalho recebidos pelas pessoas físicas.
MULTA MORATÓRIA E MULTA DE OFÍCIO
A multa moratória deve ser aplicada conforme previa o art. 35, II, da Lei n °
8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos geradores para as competências
até 11/12008. Para a competência 12/2008, há que ser aplicado o artigo 35A, da Lei
n.o 8.212/91, na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o
Fl. 3965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

11.941/2009, multa de ofício.Não recolhendo na época própria o contribuinte tem que
arcar com o ônus de seu inadimplemento.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam excluídos do
lançamento os fatos geradores relativos à servidora Rita de Castro Maistro e para que
a multa aplicada nas competências até 11/2008, inclusive, obedeça ao disposto no
artigo 35, II, da Lei n.o 8.212/91.”

04 - O processo foi encaminhado à PGFN em 07/01/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 3.903) e, em 10/02/2015, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 3.904/3.910 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 3.911), com fundamento
no art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, do revogado
RICARF, visando rediscutir a seguinte matéria:
- retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.

05 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 18/05/2015 (e- fls. 3.913/3.916) que sintetiza as razões recursais, assim indicado:
“A Fazenda Nacional afirma que a forma de cálculo das multas pelo descumprimento
das obrigações principais e acessórias das contribuições previdenciárias, determinada
pela Egrégia Turma recorrida, está em divergência com acórdãos da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento e da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, cujas ementas seguem abaixo integralmente transcritas, verbis:
‘Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2005
a
31/12/2006
MPF.
PRORROGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
Havendo
prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA. Independentemente de
inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que a empresa faça a
prestação in natura.
APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44, I,
DA LEI n.o 9.430/1996. Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se
Fl. 3966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei. MULTA CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não
pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Recurso Voluntário
Negado” (Acórdão 2401-002.453)
‘ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento
de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma
conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o
que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, §
5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.’ (Acórdão 9202-02.086)
Os acórdãos apresentados a título de paradigma foram proferidos por colegiado
distinto e não foram reformados, prestando-se portanto para análise da divergência
alegada.
Afirma que de acordo com esses paradigmas, na nova sistemática introduzida pela MP
no 449/2008, a multa é única e abrange o descumprimento da obrigação principal
(deixar de recolher) e o da obrigação acessória (deixar de declarar), sendo que, para
se apurar qual a multa mais benéfica, deve-se somar as duas multas aplicadas na
sistemática antiga (por descumprimento da obrigação principal e acessória) e
compará-las com a multa de ofício aplicada na nova sistemática (art. 35-A), não
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

devendo ocorrer, conforme erroneamente entendeu o acórdão recorrido, cisão entre as
multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação
acessória, devendo ambos ser somadas e comparadas à multa de ofício calculada pela
nova sistemática.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual entendo que está configurada a primeira
divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
De fato, conforme consignado no voto dos acórdãos paradigmas, a apuração da
situação mais favorável ao sujeito passivo é aquela extraída do comparativo entre as
somas das multas aplicadas nos moldes dos art. 35, II (obrigação principal) com a
multa prevista no art. 32, IV, § 5o (obrigação acessória), em confronto com a multa de
setenta e cinco por cento trazida pela novel legislação (multa de ofício). Em
contrapartida, o acórdão recorrido diverge desse entendimento, na medida em que
estipula a comparação apenas entre as multas de mesma natureza, vale dizer,
distintamente consideradas as multas pelo descumprimento da obrigação principal
então vigente (com natureza de mora) e da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.”

06 – Por sua vez o contribuinte foi intimado do Acórdão do Recurso Voluntário, a
apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, bem como,
eventual recurso especial no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com e-fls. 3.922/3.923, na data
de 27/08/2015, apresentando Contrarrazões, de acordo com e-fls. 3.925/3.926 em 04/09/2015.
07 – Em suas contrarrazões, em síntese, o contribuinte pede para não ser
conhecido o recurso fazendário alegando que não estão presentes os requisitos do art. 37§ 2o do
Decreto 70.235/72 pela não comprovação da divergência e no mérito, requer que seja mantida a
decisão recorrida, alegando que houve a aplicação correta da retroação do percentual da multa
pela MP 449/2008.
08 – Importante informar que o contribuinte interpôs Recurso Especial às e-fls.
3.929/3.945 na mesma data que as contrarrazões do recurso fazendário, contudo, não foi
admitido de acordo com a decisão de e-fls. 3.950/3.953, informada ao contribuinte às e-fls.
3.960/3.961, em síntese assim destacada, verbis:
“Do exame do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, constata-se que não foi
indicado ou apresentado nenhum acórdão paradigma proferido pelos Conselhos de
Contribuintes ou pelo CARF; e, por conseguinte, não houve demonstração de
divergências interpretativas entre julgados. Assim, não satisfeitos requisitos essenciais
para interposição de Recurso Especial de Divergência, o apelo não pode ter seguimento.
Ressalta-se que necessidade de apresentação de acórdãos paradigmas já se encontrava
prevista no art. 67, §§7o a 9o, do Anexo II, do RICARF anterior, aprovado pela Portaria
MPF no 256, de 2009.
Dessa forma, com fundamento no art. 67, caput e §§ 2o, 6o, 8o, 9o e 11, e no art. 68, § 3o,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, propõe-se que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, por absoluta falta de indicação de acórdão paradigma
proferido pelos Conselhos de Contribuintes ou pelo CARF.”

Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

09 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

10 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

11 – Os paradigmas trazidos a colação pela Fazenda Nacional, (Acórdão 2401-
002.453) e (Acórdão 9202-02.086) corroboram com os termos do art. 67 do RICARF, ao contrário
do quanto exposto em contrarrazões e portanto conheço do recurso, pois a matéria envolvida
guarda relação e contrariedade com a que foi discutida nos autos pela decisão recorrida.

Mérito

12 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado cinge-se à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009.
13 – Por sua vez a decisão recorrida, na análise quanto a aplicação da
retroatividade benigna em relação à multa aplicada entendeu da seguinte forma, sem grifos no
original, verbis:

“Por derradeiro, é de se notar que no caso em tela, o Fisco ao promover a aplicação
da multa, efetuou uma comparação entre a multa de 24%, prevista no artigo 35,
inciso II, acrescida da multa pelo descumprimento de obrigação acessória e pela
multa imposta pela legislação vigente quando do lançamento, multa de ofício de 75%,
prevista no artigo 44, da Lei n.o 9.430/96, a fim de apurar o percentual mais benéfico
ao contribuinte, por competência.
Contudo, meu entendimento é que à luz da legislação vigente, as multas devem ser
aplicadas de forma isolada, conforme o caso, por descumprimento de obrigação
principal ou de obrigação acessória, da forma mais benéfica ao contribuinte, de
acordo com o disposto no artigo 106, do Código Tributário Nacional.
Embora, em algumas vezes, a obrigação acessória descumprida esteja diretamente
ligada à obrigação principal, isto não significa que sejam únicas para aplicação de
multa conjunta. Pelo contrário, uma subsiste sem a outra e mesmo não havendo crédito
a ser lançado, é obrigatória a lavratura de auto de infração se houve o descumprimento
de obrigação acessória. As condutas são tipificadas em lei, com penalidades específicas
e aplicação isolada.
O art. 44 da Lei n o 9.430/96, traz que a multa de ofício de 75% incidirá sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ,
de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, está claro que as três
condutas não precisam ocorrer simultaneamente para ser aplicada a multa:
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Quando o contribuinte tiver recolhido os valores devidos antes da ação fiscal, não será
aplicada a multa de 75% prevista no art. 44 da Lei n o 9.430; porém, se apesar do
pagamento não tiver declarado em GFIP, é possível a aplicação da multa isolada do
art. 32a da Lei n o 8.212, justamente por se tratar de condutas distintas.
Se o contribuinte tiver declarado em GFIP não se aplica a multa do art. 44 da Lei n o
9.430, sendo aplicável somente a multa moratória do art. 61 da Lei n o 9430, pois os
débitos já estão confessados e devidamente constituídos, sendo prescindível o
lançamento.
A multa do art. 44 da Lei n o 9.430 somente se aplica nos lançamentos de ofício. Desse
modo, se o contribuinte tiver declarado em GFIP, mas não tiver pago, o art. 44 da Lei
9.430 não é aplicado pelo motivo de o contribuinte não ter recolhido, mas ter
declarado.
Neste caso, não se aplica o art. 44 em função de não haver lançamento de ofício, pois o
crédito já está constituído pelo termo de confissão que é a GFIP. E. nas hipóteses em
que o contribuinte não tiver recolhido e não tiver declarado em GFIP, há duas
condutas distintas: por não recolher o tributo e ser realizado o lançamento de ofício,
aplica-se a multa de 75%; e por não ter declarado em GFIP a multa prevista no art.
32-A da Lei n o 8.212. Conforme já foi dito, a multa será aplicada ainda que o
contribuinte tenha pago as contribuições, conforme previsto no inciso I do art. 32 A.
Pelo exposto, é de fácil constatação que as condutas de não recolher ou pagar o tributo
e não declarar em GFIP não estão tipificadas no mesmo artigo de lei, no caso o art. 44
da Lei no 9.430/96. A lei ao tipificar essas infrações, inclusive em dispositivos distintos,
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas,
que não se confundem e tampouco são excludentes.
Portanto, no exame do caso em questão é de se ver que a aplicação do artigo 35 da
Lei n.o 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores traz
percentuais variáveis, de acordo com a fase processual em que se encontre o processo
de constituição do crédito tributário e mostra mais benéfico ao contribuinte, uma vez
em que se aplicando a redação dada pela Lei n.o 11.941/2008, mais precisamente o
artigo 35 A da Lei n.o 8.212/91, o valor da multa seria mais oneroso ao contribuinte,
pois deveria ser aplicado o artigo 44, I da Lei n.o 9430/96, já transcrito anteriormente.
Desta forma, até a competência 11/2008, deve ser aplicada a multa de mora como
consta do artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos
geradores.
E, para a competência 12/2008, deve ser aplicada a multa de ofício, em virtude da
aplicação do artigo 35a da citada Lei n.o 8.212/91, introduzido pela MP 449 de
03/12/2008, convertida, posteriormente, na Lei 11.941, de 27/05/2009.”

14 – A título ilustrativo no relatório da decisão da DRJ de e- fls. 3.833/3.848
verifica-se que a autoridade fiscal lançadora já havia efetuado o cotejo da multa de acordo com
art. 106, II do CTN conforme segue:
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.352 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000366/2010-29

“Para o cálculo da multa foi observado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional, tendo sido aplicada no período da autuação da
seguinte forma:
- De 01/2005 a 01/2007 – não houve aplicação de multa (vigência do artigo 239, § 9o,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999).
- Nas competências 02/2007 a 05/2007, 07/2007 a 09/2007, 02/2008 a 05/2008 e
07/2008 a 09/2008, foi aplicado o percentual de 24%, de acordo com o artigo 35,
inciso II, da Lei 8.212/1991, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
- Nas competências 06/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007, 06/2008, 10/2008 e 12/2008,
foi aplicado o percentual de 75%, com base no artigo 35-A da Lei 8.212/1991, c/c
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, ambos com a redação da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
(...) omissis
A conduta adotada pela fiscalização está de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB 14, de 4/12/2009 (DOU de 8/12/2009), artigo 3o, abaixo transcrito:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991 , em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 , e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 , em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 , e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 ,acrescido pela Lei no 11.941, de 2009 .”

15 – No presente caso tendo ocorrido a aplicação de multa pelo descumprimento
de obrigação principal e multa pelo descumprimento de obrigação acessória por falta de
declaração em GFIP (AI- 68 AIOA 37.272.893-6) PAF 11.634.000369/2010-62, a análise e
aplicação da retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14/2009 e Súmula CARF no 119
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma
das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis
à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996."

Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento determinando que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital